Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715340-77.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA CONCEICAO CAVALCANTI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CARLA CONCEICAO CAVALCANTI contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Produção Antecipada de Provas, indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 330, IV, e 485, VI, ambos do CPC, por falta de interesse agir. Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a petição inicial deixa claro que o objetivo da ação é constituir provas, por meio de documentos e informações em posse da Administração pública (Secretaria de Educação do Distrito Federal), os quais foram solicitados administrativamente com fundamento na Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), sem obter, até o presente momento, o sucesso esperado. Argumenta que não foi eliminada, mas aprovada, podendo ser considerada integrante do Cadastro Reserva e, portanto, apta à nomeação. Com base na legislação, nos concursos públicos do Distrito Federal não há cláusulas de barreira entre os candidatos aprovados no Cadastro Reserva e aqueles aprovados fora do número de vagas previstas. Aduz que a própria administração do Distrito Federal quebrou a Cláusula de Barreira do Edital ao nomear 140 (cento e quarenta) candidatos dentro das cotas PNP, aprovados além do Cadastro Reserva, em publicação no DODF no 43-A, de 14 Jun 24, aplicando o Artigo 16-A da Lei Distrital no 4.949/2012. Salienta que as vagas efetivas de professores estão sendo ocupadas de forma precária por temporários em atividades regulares e previsíveis que não caracterizam situação excepcional. Defende que, diante da quebra da cláusula de barreira pela Administração, estando a autora aprovada e apta à nomeação, surge o direito subjetivo à nomeação e outro requisito da admissibilidade da ação, o interesse processual, onde as informações solicitadas junto à Administração do GDF são de extrema utilidade e interesse para a autora. Informa que o interesse processual traduz a necessidade da tutela jurisdicional para evitar ameaça ou lesão ao direito, onde as informações solicitadas via requerimento à Administração do GDF são de grande importância e interesse da parte autora. Em suas razões recursais, a parte apelante alega que cumpriu todas as exigências da magistrada, deixando somente de recolher as custas, pois esperava conseguir a sua gratuidade de justiça. Argumenta que houve excesso de formalismo na sentença combatida, pois algumas informações sobre a qualificação da parte contrária não eram de seu conhecimento. Requer o provimento do recurso para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID: Num. 64038361). Posteriormente, a parte apelante apresentou petição de ID: Num. 64590292, informando que a Secretaria da Educação do DF forneceu as informações solicitadas via requerimento e, por consequência, houve a perda do objeto da presente ação. É o relatório. Decido. A parte apelante apresentou petição de ID: Num. 64590292, informando que a Secretaria da Educação do DF forneceu as informações solicitadas via requerimento e, por consequência, houve a perda do objeto da presente ação. Diante de tal situação, o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de apelação, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador